Tribunal: TCU
Processo: 008.788/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 775467, firmado com o/a MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 775467, funçãonull, que teve como objeto Implantação de Horta/Lavoura/viveiro no Município de Santo Antonio da Alegria , sendo necessário para isto a aquisição de equipamentos e materiais de consumo e logistica , além de capacitação das famílias de agricultores envolvidos no Programa, visando à superação da vulnerabilidade alimentar desta parcela da população. (no da TCE no sistema: 3026/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 7713/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 008.788/2025-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ricardo da Silva Sobrinho (XXX.186.288-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Alegria/SP. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão ao responsável e ao tomador de contas, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 57.